Tribunal: TJSP
Processo: 1005355-08.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Manutenção da Posse cumulada com Pedido Liminar. Pretensão da parte autora que seja mantida na posse do imóvel, diante da turbação promovida pela Fazenda Pública do Município de Itapeva – SP. Contexto fático probatório, que é suficiente a demonstrar a propriedade do imóvel em favor da municipalidade. Autor que se trata de mero detentor do imóvel, e diante da

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Manutenção da Posse cumulada com Pedido Liminar. Pretensão da parte autora que seja mantida na posse do imóvel, diante da turbação promovida pela Fazenda Pública do Município de Itapeva – SP. Contexto fático probatório, que é suficiente a demonstrar a propriedade do imóvel em favor da municipalidade. Autor que se trata de mero detentor do imóvel, e diante da precariedade de sua ocupação, não lhe deve socorrer os institutos inerentes a posse ou a propriedade, a teor do quanto sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 619, em que foi sacramentado entendimento no sentido de que "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.". Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que as provas pretendidas pelo autor se afiguram como ineficazes diante das provas documentais constantes nos autos. Arts. 370 e 371 do vigente Código de Processo Civil, que permitem ao juiz delimitar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo, igualmente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Julgamento do feito no estado em que se encontra realizado sem qualquer mácula aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de Apelação desprovido.